Tribunal: STF
Processo: ARE 787009
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. PROVIMENTO DERIVADO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de não reconhecer qualquer espécie de provimento derivado a cargo público. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.